Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DENOMINADA DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como não formulada pretensão própria de ação redibitória, de natureza constitutiva, mas sim uma pretensão condenatória para indenização pelos danos material e moral decorrentes de prejuízos por vícios no veículo adquirido, a hipótese está submetida ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil.
2. Sem olvidar que a causa de pedir está lastreada na ocorrência de vícios ocultos, com repercussão no início do prazo decadencial (art. 26, § 3o, do CDC), forçoso considerar que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2o, inc. I, do CDC).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.